Tribunal: STF
Processo: RHC 57435
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA. A COMPETÊNCIA, POR ELA ESTABELECIDA,
PARA OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE ALÇADA, SOMENTE ENTRARA EM VIGOR
UMA VEZ FINDO O PRAZO DE SEIS MESES FICADO NO ART. 139, SE ANTES O
ESTADO NÃO HOUVER PROCEDIDO A ADAPTAÇÃO DE SUA ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE, PARA DETERMINAR QUE
OS ANTERIORES "HABEAS CORPUS" SEJAM JULGADOS PELO TRIBUNAL DE
ALÇADA.